Tribunal: CARF
Processo: 10580.724469/2009-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.724469/2009-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.973 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
EDUARDO SOUTO MAIOR SALES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
SOLICITAÇÃO DE PARCELAMENTO E PAGAMENTO DA DÍVIDA.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é o órgão adequado para a
solicitação de parcelamento e pagamento da dívida.
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE ORGANISMOS INTERNACIONAIS
(UNESCO). ISENÇÃO DE IR.
Os valores recebidos pelos técnicos residentes no Brasil a serviço da ONU e
suas Agências Especializadas, com ou sem vínculo contratual, são isentos do
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 2201-010.972, de 12 de julho de 2023, prolatado no
julgamento do processo 10580.724631/2009-34, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado(a)), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.724469/2009-54
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.973 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.724469/2009-54

Trata-se de Notificação de Lançamento referente a imposto de renda pessoa física.
Em procedimento de revisão da declaração de ajuste anual (DIRPF), foi detectada
a omissão de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica e omissão de rendimentos
recebidos do exterior, informados em Declaração de rendimentos pagos a Consultores por
Organismos Internacionais (Derc).
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou Solicitação de Retificação
de Lançamento contestando apenas a omissão de rendimentos pagos por organismo internacional
porque seriam isentos, como informados em sua declaração de ajuste anual no campo próprio,
indeferida.
O contribuinte apresentou Impugnação, alegando a isenção dos rendimentos pagos
pela Unesco, órgão da ONU, como base no comprovante rendimentos anexado.
O Acórdão julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito exigido.
Julgou-se que os rendimentos decorrentes da prestação de serviços por nacionais contratados no
país a organismos internacionais são tributados quando faltar-lhes a condição de funcionários de
organismos internacionais.
O contribuinte, cientificado, interpôs Recurso Voluntário, alegando, em síntese,
que são isentos os valores recebidos da UNESCO.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade
O contribuinte foi cientificado em 12/04/2013 (fl. 40). Em 06/05 do
mesmo ano, interpôs Recurso Voluntário. Conheço, portanto, da peça
recursal.
Destaco, inicialmente, que o litígio dos autos se restringe à questão do
PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento), não
engloba assim a questão do parcelamento quanto aos débitos
reconhecidos pelo contribuinte.
Solicitação de parcelamento e pagamento da dívida
Quanto aos rendimentos recebidos pela dependente Veruska Pessoa de
Oliveira Souto Maior, CPF 013.256.995-78, da fonte pagadora CNPJ
03.674014/0001-89; assim como, os rendimentos pagos pelo CNPJ
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.973 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.724469/2009-54

03.871.465/0001-06, o contribuinte expressamente admite ser devedor de
tais débitos.
Como já havia sido afirmado em 1a instância:
A legislação tributária dispõe que o contribuinte deve submeter ao ajuste anual
os rendimentos próprios e os rendimentos dos seus dependentes, e nos bancos de
dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) consta que Veruska
Pessoa de Oliveira Souto Maior, CPF 013.256.99578, regularmente declarada
como dependente, na condição de filha, recebeu, no ano-calendário 2006,
rendimentos tributáveis, de R$ 7.028,87. Registrase
que esta dependente não apresentou declaração de ajuste anual em separado,
portanto, resta caracterizada a omissão apontada no lançamento.
Também não houve descaracterização da omissão relativa aos rendimentos de
trabalho assalariado recebidos pelo contribuinte conforme informações
fornecidas pela fonte pagadora em Dirf, de R$ 11.622,84. Nada foi apresentado.
Mantida, portanto, a omissão de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa
jurídica, de R$ 18.651,71.
Desta forma, trato como precluso qualquer argumento sobre tais temas.
Cabe observar unicamente que o Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais não é o órgão adequado para a solicitação de parcelamento e
pagamento da dívida.
Rendimentos recebidos de organismos internacionais (UNESCO).
Isenção de IR.
O contribuinte alega, desde a 1a instância, que o art. 5o da Lei no
4.506/1964, dispõe que os rendimentos recebidos por servidores de
organismos internacionais de que o Brasil faça parte são isentos de
imposto. Aduz que no próprio contrato firmado com a Unesco está
estabelecido que os rendimentos são isentos de imposto de renda, e a
própria RFB, na IN 208, de 2002, art. 21, §1o dispõe que rendimentos
percebidos por serviços prestados à ONU são isentos. Em 2a instância,
traz jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
A 1a instância entendeu que somente o trabalho com vínculo
empregatício é isento de Imposto de Renda:
No caso em questão, os rendimentos foram pagos ao contribuinte como consultor
de organismo internacional, e não a título de trabalho com vínculo empregatício
e, devidamente informados em Declaração de Rendimentos pagos a Consultores
por Organismos Internacionais (Derc).
Salienta-se que as Perguntas n. 137 e 138 da publicação “Imposto de
Renda Pessoa Física – Perguntas e Respostas – 2007”, editada pela
Receita Federal, a seguir reproduzidas, esclarecem o tratamento tributário
dos rendimentos auferidos pelos servidores do PNUD e das Agências
Especializadas da ONU.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.973 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.724469/2009-54

Do exposto até aqui, podemos concluir que a isenção de impostos sobre salários
e emolumentos recebidos de Organismos Internacionais é privilégio concedido
exclusivamente aos funcionários, desde que atendidas certas condições – serem
funcionários do Organismo Internacional, no caso em concreto, ser funcionário
da UNESCO, e ter seus nomes relacionados e informados à Secretaria da Receita
Federal do Brasil por tais Organismos, como integrantes das categorias por elas
especificadas.
Cabe ressaltar que o contribuinte nada apresentou para comprovar que pertencia
ao quadro efetivo da Unesco. Daí, não cabe a isenção pleiteada e tais
rendimentos são tributados em conformidade a legislação tributária brasileira,
como ocorrido no lançamento.
De fato, o tema não é novo.
Em 2010 foi editada a Súmula CARF no 39, que reconhecia que os
valores recebidos pelos técnicos residentes no Brasil a serviço da ONU e
suas Agências Especializadas, com vínculo contratual, não eram isentos
do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física. A súmula foi revogada pela
Portaria CARF n. 03, de 09/01/2018.
Consoante
entendimento
consignado
no
Recurso
Especial
n.
1.306.393/DF, eleito como representativo da controvérsia e julgado sob o
rito do art. 543-C do CPC, o STJ ratificou o entendimento firmado pela
1a Seção, no REsp n. 1.159.379/DF (Relator Ministro Teori Zavascki), no
sentido de que “são isentos do imposto de renda os rendimentos do
trabalho recebidos por técnicos a serviço das Nações Unidas, contratados
no Brasil para atuar como consultores no âmbito do Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD”.
No julgamento, entendeu o relator que os "peritos" a que se refere o
Acordo Básico de Assistência Técnica com a Organização das Nações
Unidas, suas Agências Especializadas e a Agência Internacional de
Energia Atômica, promulgado pelo Decreto 59.308/66, estão ao abrigo
da norma isentiva do imposto de renda. Conforme decidido pela Primeira
Seção, o Acordo Básico de Assistência Técnica atribuiu os benefícios
fiscais decorrentes da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das
Nações Unidas, promulgada pelo Decreto n. 27.784/50, não só aos
funcionários da ONU em sentido estrito, mas também aos que a ela
prestam serviços na condição de "peritos de assistência técnica", no que
se refere a essas atividades específicas.
A dúvida persistia em 2013, à época do Acórdão. Por isto, escreveu-se
que (fl. 39) Já para os técnicos que prestam serviços às Agências
Especializadas, sem vínculo empregatício, nada foi disposto na
Convenção a respeito de isenção de impostos. Hoje o entendimento é de
que a hipótese dos autos (consultor independente) se subsome à situação
tratada no recurso repetitivo.
Com isso, assiste razão ao Contribuinte.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.973 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.724469/2009-54

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, dou
integral provimento.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Fl. 134
DF CARF MF
Original